Tribunal: TJBA
Processo: 0500953-50.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0500953-50.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): AAGRAVADO: MARIA CELIS DA CONCEIÇÃO Advogado(s): DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão que negara provimento à apelação, sob o fundamento de ausência de interesse de agir em execução fiscal de pequeno valor, conforme a tese firmada no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. O Município sustenta que a legislação local (Lei Municipal nº 166/2023) fixa o teto mínimo de um salário mínimo para ajuizamento das execuções, razão pela qual pleiteia o prosseguimento da demanda executiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a edição de lei municipal pode afastar os critérios e condicionantes estabelecidos pelo STF no Tema 1.184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento de execução fiscal de pequeno valor sem a adoção prévia das providências administrativas exigidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese firmada no Tema 1.184 do STF estabelece que a extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima diante da ausência de interesse de agir, com base no princípio constitucional da eficiência, condicionando o ajuizamento à prévia tentativa de conciliação e protesto do título. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça essa orientação ao autorizar a extinção de execuções fiscais inativas inferiores a R$ 10.000,00, salvo se demonstradas providências administrativas prévias, como tentativa de conciliação ou protesto, e desde que não haja localização de bens penhoráveis. 5. Ainda que a Lei Municipal nº 166/2023 fixe teto mínimo para execução, essa norma não exime o Município do cumprimento das condições estabelecidas no Tema 1.184 e na Resolução CNJ nº 547/2024, sob pena de violação ao princípio da eficiência administrativa. 6. A inexistência de qualquer medida prévia adotada pelo Município nos moldes exigidos inviabiliza o prosseguimento da execução, revelando-se legítima sua extinção por ausência de interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A edição de lei municipal que fixe valor mínimo para execução fiscal não dispensa a observância das condições estabelecidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. 2. É indispensável a adoção prévia de providências administrativas — como tentativa de conciliação e protesto do título — para o prosseguimento de execução fiscal de pequeno valor. 3. A ausência dessas medidas caracteriza falta de interesse de agir, legitimando a extinção da execução fiscal por ineficiência administrativa. Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 931; Lei Municipal de Alagoinhas nº 166/2023. Jurisprudência relevante: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 27.10.2023; CNJ, Resolução nº 547/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO, figurando como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravado MARIA CELIS DA CONCEIÇÃO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO a este recurso de agravo interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)